Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-98.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. IMPARCIALIDADE DE TESTEMUNHA. DOLO GENÉRICO. INTENÇÃO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra de policiais militares, quando coerente, harmônica e não contrariada por outras provas idôneas, possui presunção de legitimidade e pode fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. O depoimento de testemunha com vínculo afetivo com o acusado, prestado na condição de informante e sem o compromisso legal, possui reduzida força probatória, não sendo suficiente para afastar a presunção de veracidade dos relatos policiais.
3. O crime de desobediência (CP, art. 330) configura-se com o descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público, sendo suficiente o dolo genérico para sua caracterização.
4. O crime de desacato (CP, art. 331) é formal e se consuma com palavras, gestos ou escritos que evidenciem menosprezo à função pública, sendo recepcionado pela Constituição Federal conforme decidido pelo STF na ADPF 496.
5. As expressões ofensivas dirigidas aos agentes públicos extrapolam o mero desabafo e configuram desprezo à autoridade, preenchendo os requisitos da tipicidade formal e material dos delitos imputados.
6. Recurso conhecido e não provido.